Tribunal: STJ
Processo: 0732613-26.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893338 - DF (2025/0106524-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SETE TÁXI AÉREO LTDA
ADVOGADOS
: ARI FERREIRA DE QUEIROZ - GO010911
FERNANDO PIZA DE QUEIROZ - GO040214
AGRAVADO
: FATIMA PEREIRA AMORIM
AGRAVADO
: RODRIGO EDNEI AMORIM RODRIGUES
ADVOGADOS
: NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA - DF022443
RENAD LANGAMER CARDOZO DE OLIVEIRA - DF045176
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o, do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49712789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/08/2025 15:28:27
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ad1f78f4-a5b0-4011-802c-914fabf238ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893338 - DF (2025/0106524-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SETE TÁXI AÉREO LTDA
ADVOGADOS
: ARI FERREIRA DE QUEIROZ - GO010911
FERNANDO PIZA DE QUEIROZ - GO040214
AGRAVADO
: FATIMA PEREIRA AMORIM
AGRAVADO
: RODRIGO EDNEI AMORIM RODRIGUES
ADVOGADOS
: NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA - DF022443
RENAD LANGAMER CARDOZO DE OLIVEIRA - DF045176
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o, do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por SETE TÁXI AÉREO LTDA.
contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da Súmula n. 284/STF.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fl. 124):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
MATÉRIA.
DECIDIDA.
PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. SALÁRIO. PESSOA
Documento eletrônico VDA49301882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:04
Código de Controle do Documento: 3f8a84fc-d193-4f23-956d-88e6e7b09b3a

JURÍDICA.
IMPENHORABILIDADE.
NÃO
ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso interno, a agravante aduz que "É impositivo incitar
uma discussão meritória e/ou dissidial com argumentação bastante para descrever por
que açoitada decisão proferida – que se afigura, em tese, legal, mas moralmente injusta –
para que haja a sua reforma ou cassação" (fl. 338).
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Contrarrazões apresentadas (fls. 337-384).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 284/STF.
A propósito, consignou-se (fl. 330):

Por meio da análise do recurso de SETE TÁXI AÉREO
LTDA, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido
violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de
dissídio interpretativo, ressaltando que a mera citação de
artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de
artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF".
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.944.957/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
2/3/2022
Documento eletrônico VDA49301882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:04
Código de Controle do Documento: 3f8a84fc-d193-4f23-956d-88e6e7b09b3a

Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n. 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.417.141/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
23/8/2024

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.517.063/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.)
14/8/2024

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
.)
29/5/2024

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Documento eletrônico VDA49301882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:04
Código de Controle do Documento: 3f8a84fc-d193-4f23-956d-88e6e7b09b3a

Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.593.290/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
22/8/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49301882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/08/2025 14:51:04
Código de Controle do Documento: 3f8a84fc-d193-4f23-956d-88e6e7b09b3a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.338 / DF
Número Registro: 2025/0106524-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00251832419888070001 07326132620248070000 251832419888070001 7326132620248070000
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SETE TÁXI AÉREO LTDA
ADVOGADOS : ARI FERREIRA DE QUEIROZ - GO010911
FERNANDO PIZA DE QUEIROZ - GO040214
AGRAVADO
: FATIMA PEREIRA AMORIM
AGRAVADO
: RODRIGO EDNEI AMORIM RODRIGUES
ADVOGADOS : NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA - DF022443
RENAD LANGAMER CARDOZO DE OLIVEIRA - DF045176
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SETE TÁXI AÉREO LTDA
ADVOGADOS : ARI FERREIRA DE QUEIROZ - GO010911
FERNANDO PIZA DE QUEIROZ - GO040214
Documento eletrônico VDA49657410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: d40db7f0-da33-4bbb-a868-14dbf2a6b8ee

AGRAVADO
: FATIMA PEREIRA AMORIM
AGRAVADO
: RODRIGO EDNEI AMORIM RODRIGUES
ADVOGADOS : NEWTON RUBENS DE OLIVEIRA - DF022443
RENAD LANGAMER CARDOZO DE OLIVEIRA - DF045176
RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA - DF044628
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:35:18
Código de Controle do Documento: d40db7f0-da33-4bbb-a868-14dbf2a6b8ee